Tribunal: TJES
Processo: 5005531-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005531-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEBER AGOSTINI RANGEL
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 4606463) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de ilegalidade na dispensa imotivada da demandante, por se tratar de cargo com exoneração
ad nutum.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese inicial de ilicitude na exoneração do recorrente, porquanto não instaurado processo administrativo para apuração de supostas irregularidades.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Embora o recurso inominado se mostra cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A
recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família,
d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO.

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o
autor mantev
e
vinculado
com o requerid
o
através de contrato temporário
(DT)
, sob a égide das Leis Complementares 803/2015, 809/2015, 863/2017 e 46/94, no cargo de agente sócio-educativo, contrato este que foi rescindido unilateralmente
por suposta perseguição em razão da fuga de dois menores e que deveria ter sido instaurado processo administrativo para apuração da sua conduta,
razão pela qual postulou
declaração de nulidade do ato administrativo que importou na rescisão do vínculo administrativo e a consequente reintegração
do requerente, além de indenização por danos materiais.

Com efeito,
em que pese a alegação de dispensa
discriminatória,
analisando-se as provas dos autos,
como bem apontado na r. sentença,
verifica-se que
a exoneração ocorreu por conveniência da Administração,
com arrimo no artigo 14
da Lei Complementar Estadual nº. 809,
condição prevista no Edital de convocação dos servidores contratados sob o regime de designação temporária,
ou seja, dentro das regras previamente estipuladas, conhecidas pelo recorrente.

D
estarte, embora não se desconheça a teoria dos motivos determinantes, que prevê a possibilidade de reconhecimento de ilicitude do motivo
invocado para a prática do ato administrativo, ainda que se trate de cargo de provimento e exoneração
ad nutum,
por desvio de finalidade (
abuso de poder),
considerando a pre
sunção de legitimidade dos atos administrativos, caberia
ao
recorrente o ônus de comprovar que, em verdade, a exoneração
teria ocorrido em razão
da suspeita de que o recorrente tenha relação com
a
fuga de dois menore
s da instituição,
nos termos do artigo 373, inciso I, CPC
, tratando-se de meras alegações unilaterais.

Por fim, tratando-se de cargo com a possibilidade de exoneração
ad nutu
m
e a contratação, discricionariedade da Administração,
respeitadas as balizas constitucionais (art. 37, inciso IX, CF/88),
não cabe ao Poder Judiciári
o o exame do mérito administrativo,
isto é, não se cabe aferir
o interesse da administração sem que haja, ao menos, indício de discriminação do recorrente,
desnecessária a instauração de processo administrativo, porquanto não se trata de servidor efetivo,
mantida a sentença
de improcedência por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$
16.577,46)
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)